Tribunal: TJMT
Processo: 1008146-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008146-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LETICIA SOARES QUEIROZ BENITES DO CARMO - CPF: 047.116.661-84 (RECORRENTE), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA.
MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. DESINTERESSE COMERCIAL
. PRÉVIA COMUNICAÇÃO.

AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da
dialeticidade
.

2.

A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária
assim como a justificativa para tal
, o que atende as disposições da legislação setorial.

3.

Ausência de
falha na prestação do serviço.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sen
tença que julgou
improcedente
s
os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma sob a tese de
que a
instituição financeira
deveria informar os motivos da rescisão.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008146-90.2024.8.11.0001

Polo Ativo

LETICIA SOARES QUEIROZ BENITES DO CARMO

Polo Passivo

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da
dialeticidade
.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022,
DJe
de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sem pedido de liminar movida por LETICIA SOARES QUEIROZ BENITES DO CARMO em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., todos qualificados nos autos.

Narrou a reclamante que era cliente da reclamada, através da conta corrente no 162797, agência 7778, conta utilizada para o recebimento do salário da reclamante, motivo pelo qual necessitava de referida conta para seus recebimentos.

Relatou que entrou em contato com a reclamada e pediu explicações, pois suas movimentações eram normais, utilizava apenas para recebimento do seu salário, realizando movimentações habituais assim como
qualquer outro correntista.
Mas mesmo assim
, a requerida em janeiro de 2023 encerrou a conta.

Assim requereu a inversão do ônus da prova, citação, a procedência da ação para condenar o requerido ao pagamento pelos danos morais, juntando documentos.

Por seu turno, a requerida contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que o cancelamento unilateral ocorreu por desinteresse comercial, tendo notificado previamente a reclamante, inexistindo falha na prestação de serviço ou prática de ato ilícito, postulando no mérito a improcedência da ação, anexando documentos.

A ação correra regularmente, com a citação e audiência de conciliação. Após, regular contestação, com impugnação.

É o Breve Relato.

Fundamento e Decido.

Para análise do mérito não necessita maiores dilações probatórias, razão pela qual passo a apreci
ar o mérito na forma requerida.

Inicialmente entendo que deverá ser mantida a inversão do ônus da prova por se tratar de relação de consumo, conforme o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que dispõe os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Posto isso, o deferimento do
pleito é
medida
que se impõe.

No mérito, o que se tem é que razão não assiste o pedido da parte autora.

No caso dos autos, a autora demanda contra o banco réu, afirmando que teve a conta encerrada sem justificativa, mas com notificação prévia. Aduziu que buscou reativar a conta de forma administrativa, porém sem êxito.

Dito isso, no que se refere à conduta da instituição bancária encerrar unilateralmente a conta bancária, comporta tecer alguns esclarecimentos.

Impõe consignar, ademais, que, em casos tais, o bloqueio/encerramento da conta corrente constitui estrito cumprimento de dever legal/ exercício regular de direito de qualquer instituição financeira.

[...]”

Fixadas essas premissas legais e jurisprudenciais, passa-se a analisar o caso ora apresentado.

Depreende-se dos autos que a requerida encerrou sem justo motivo, apenas por desinteresse comercial, tendo notificado a reclamante (id. 140613942). Feitas essas considerações, não se identifica,
in
casu
, qualquer falha atribuível ao banco requerido.

Frise-se que, conforme já amplamente esposado, ao efetuar o encerramento da conta bancária com notificação prévia de 30 dias a instituição financeira agiu em observância no estrito cumprimento do seu dever legal/exercício regular de direito.

Diante do quadro narrado, ausente ato ilícito perpetrado pela ré, não se cogita do dever de indenizar, impondo-se, em consequência, a improcedência da ação.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS
e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]

O encerramento
da conta da parte r
ecorrente
é incontroverso. Com isso, o encerramento do vínculo é faculdade da instituição bancária, por se tratar de contrato voluntário e por tempo indeterminado, desde que observados os procedimentos previstos na legislação setorial, o que impede o cancelamento de forma automática. É o que dispõe a atual Resolução BACEN 4
.
753, de 26 de setembro de 2019:

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;

II -
indicação
pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do seu cancelamento pela instituição;

IV -
prestação
de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V -
comunicação
ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV.

§ 1o O encerramento de conta de depósitos pode ser providenciado mesmo na hipótese de existência de cheques sustados, revogados ou cancelados por qualquer causa.

§ 2o Deve ser assegurada ao titular da conta de depósitos a possibilidade de solicitar o seu encerramento pelo mesmo canal utilizado quando da solicitação de sua
abertura, se ainda disponível.

A instituição bancária, em sede de contestação, informa que cumpriu com a normativa mediante comunicação eletrônica
e envio de carta
, bem ainda
com
o prazo de 30 (trinta) dias para o efetivo encerramento.

Embora a parte
recorrente
aduza a existência de falha na prestação do serviço,
em razão de não ter informado o motivo para o encerramento da conta
bancária
,
é possível observar tanto no e-mail (id. 231539235) quanto na carta acostada
por
ambas as partes (id.
231539234 e 231539241)
,
a informação de que o encerramento se deu por “movimentações atípicas”
.

A resolução normativa outrora descrita autoriza a utilização das tecnologias, o que se avulta por ser a parte ré uma instituição bancária digital (art. 7o, Resolução 4
.
753/2019).

Conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta o
autor
sobre a prova que lhe cabe,
especial
mente que esteja em seu poder.
Assim, a contraprova retira a verossim
ilhança das alegações iniciais
e deveria ser desconstituída pela parte
recorrente
.

Nesse sentido, de
monstrada a prévia notificação,
a conduta do encerramento constitui exercício regular do direito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. DESINTERESSE COMERCIAL. CLIENTE NOTIFICADO. DESNECESSIDADE DO MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais, tampouco em manutenção das contas bancárias do autor da ação.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

(TR-MT, N.U 1000285-76.2021.8.11.0092, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

Por isso, não há falha na prestação do serviço e afasta a ilicitude capaz de ingress
ar na esfera dos danos morais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55, Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024